Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-54.2019.8.11.0085
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso Inominado no 1000855-54.2019.8.11.0085.
Origem: Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: JÚLIA TEREZA PEREIRA LEITE.
Data do Julgamento: 11/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização devidamente quitada, aliada a inércia da requerida em resolver a questão na esfera administrativa.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz jus a restituição em dobro, como determinado na sentença.
5. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-54.2019.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assinatura Básica Mensal, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (RECORRIDO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS - COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO - INDEVIDA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO -
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, a cobrança indevida de multa de fidelização devidamente quitada, aliada a inércia da requerida em resolver a questão na esfera administrativa.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

O consumidor que paga quantia considerada indevida, faz
jus
a restituição em dobro, como determinado na sentença.

5.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020